Tribunal: TJSP
Processo: 1005516-96.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – cartão de crédito – negativação – Inexistindo, nos autos, comprovação das indevidas cobranças narradas, não há que se falar em declaração de inexigibilidade de valores - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – cartão de crédito – negativação – Inexistindo, nos autos, comprovação das indevidas cobranças narradas, não há que se falar em declaração de inexigibilidade de valores - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$21.971,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005516-
96.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CLAUDETE
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-96.2019.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 37601
APEL.No: 1005516-96.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APTE. : CLAUDETE VIEIRA (JUST GRAT)
APDO. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS
JUIZ : MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO
NEGATIVAÇÃO

Inexistindo,
nos
autos,
comprovação das indevidas
cobranças narradas, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade de valores - Instituição financeira que não
praticou nenhum ato ilícito - Fatos narrados pela autora não
ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais
sofridos - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa (R$21.971,00), nos termos
do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
25.06.2020,
em
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos
morais.
A apelante foi informada, em 26.03.2019, que
seu nome encontrava-se negativado, em relação ao cartão
de crédito Mastercard no 5126.82**.****9260, emitido pela
Caixa Econômica Federal. Ocorre que a dívida oriunda do
aludido cartão havia sido quitada em 07.08.2017, razão
pela qual a negativação de seu nome, após o pagamento da
dívida, enseja a pretendida reparação por danos morais.
Em razão da inversão do ônus da prova, poderia ter sido
expedido ofício à Caixa Econômica Federal, para comprovar
a veracidade dos documentos juntados pelo autor. O ônus
da sucumbência deve recair sobre a parte contrária.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 393/403.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-96.2019.8.26.0590 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, ajuizada
pela apelante, com base em inclusão supostamente indevida
de seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, relativa
ao cartão de crédito Mastercard no 5126.82**.****9260,
emitido pela Caixa Econômica Federal (fls. 01/17).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 375/376).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “no
mérito, o pedido é improcedente. A narrativa da autora é
de estar sendo cobrada por dívida já adimplida e
apontamento desabonador indevidos. Contudo, a requerente
não trouxe aos autos documentos que pudessem corroborar
sua tese. Nessa senda, a ré combate a argumentação da
inicial sustentando não ter realizado qualquer cobrança
ou negativação do nome da autora ausente qualquer
documento
nesse
sentido.
Desse
modo,
inexistindo
comprovação das indevidas cobranças narradas, não há se
falar em declaração de inexigibilidade de valores nos
presentes autos. Por conseguinte, inexistente qualquer
ato ilícito praticado pela ré. Assim, a mesma sorte
seguirá o pedido de danos morais. Não havendo
negativação, ou ainda que houvesse, observou-se que a
autora já possuía outras inscrições nos órgãos de
proteção ao crédito à época da suposta inscrição objeto
dos autos. Desse modo, não é possível se falar em abalo à
sua moral posto que seu nome já estava com restrição de
crédito. Esse é o entendimento sumulado pelo E. STJ:
súmula no 385: Da anotação irregular em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005516-96.2019.8.26.0590 -Voto no
4
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento. Portanto, fica indeferido o
pedido de indenização por danos morais. Pelo exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$21.971,00, fl. 16), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.